Tribunal: TJDFT
Processo: 0033599-33.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. LAUDO PERICIAL. REGULARIDADE. REAJUSTES. LEGALIDADE. AGRUPAMENTO DOS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE COLETIVOS EMPRESARIAIS E POR ADESÃO. CONTRATO CELEBRADO EM 1997. NÃO APLICAÇÃO DA RN No 309/2012. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme consignou o perito, os planos coletivos empresariais, como é o caso dos autos, não se sujeitam aos índices previstos no Regulamento 171/2008 da ANS, devendo, apenas, informarem a esta os percentuais de reajustes aplicados.
1.2. O experto também registrou que, segundo previsão contratual, o reajuste pode decorrer do aumento da sinistralidade quando superior a 70% (setenta por cento) e, “no caso dos autos, conforme amplamente esclarecido, houve aplicação de reajustes anuais (compatíveis e até mesmo inferiores ao VCHM) em 2012, 2013 e 2015 e técnicos nos anos de 2011 e 2014, tendo em vista a alteração na taxa de utilização do plano coletivo (superior a 70%), todos com intuito de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato”.
2. O fato de o perito ter se baseado em documentos fornecidos de forma unilateral pela operadora do plano de saúde não tem o condão de macular a prova pericial, especialmente porque os índices devem ser aprovados pela ANS.
2.1. Ademais, a autora/apelante não trouxe quaisquer elementos que infirmassem a documentação trazida pela operadora do plano de saúde, não sendo possível se acolher sua alegação de que os documentos teriam sido produzidos de forma aleatória.
3. O agrupamento dos contratos coletivos empresariais de plano de saúde, previsto na RN no 309/2012, somente se aplica aos contratos posteriores a 1o/1/1999 ou que tenham sido adaptados à Lei no 9.656/98, o que não se verifica no caso dos autos.
4. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.